Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-23.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707515-23.2017.8.07.0020 RECORRENTE: JOAO MACIEL CLARO RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, o laudo pericial grafotécnico foi no sentido de que convergem as assinaturas apostas na peça questionada (cédula de crédito bancário) e na peça padrão de confronto (cartão de assinaturas). 1.1. O perito foi enfático, ainda, ao asseverar que a perícia grafotécnica é perfeitamente viável em documentos reprografados, ainda que a cópia não seja de excelente qualidade. 2. À míngua de evidências robustas que refutem a conclusão do laudo pericial, deve-se entender que o Autor efetivamente contratou o empréstimo, sendo devidos os débitos efetuados pelo Banco. 3. Não se vislumbra nos autos de modo irrefutável o cometimento das condutas descritas no art. 80 do CPC pelo Autor, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé. 4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. O recorrente alega que a perícia realizada nos autos não seguiu as formalidades exigidas, notadamente em relação à imprescindibilidade quanto ao uso de documentos originais para a confrontação das assinaturas suspeitas. Assevera que restou evidente o cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da ampla defesa e do devido processo legal. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/MS 6.835. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice não caberia dar curso ao apelo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações e intimações da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/MS 6.835. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023